Tribunal: TCU
Processo: 022.339/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 982/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.339/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Nina Bernardes Martins (XXX.945.887-XX); Diana da Costa Rosa (XXX.666.127-XX); Ivanilde Aurora Pavanelli Voievitca (XXX.277.747-XX); Laura Nina Bernardes (XXX.778.927-XX); Marcia Nina Bernardes (XXX.778.917-XX); Maria Celina Nina Bernardes (XXX.411.127-XX); Maria Conceicao Santos de Amorim (XXX.239.445-XX); Maria de Fatima Bezerra Monteiro (XXX.244.964-XX); Rosa Maria Monteiro Angeiras (XXX.218.864-XX); Yaponira Paim Patti (XXX.211.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.